Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703607-14.2019.8.07.0011 RECORRENTES: JUVENCIO DE SA BARROS NETO, CILENE MARIA LOPES DA SILVA BARROS, HADASSA PRISCILA DA SILVA BARROS, EVERALDO SILVA JUNIOR, QUADRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA RECORRIDA: MERCIA PEREIRA SEREJO RIBAS D E S P A C H O Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo as partes recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021